Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730146-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE CRISTINA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MARIO DE FREITAS RODRIGUES CORREIA D E C I S Ã O Traga a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos extratos bancários das contas referidas no Agravo de Instrumento, referentes aos últimos 90 (noventa) dias contados do bloqueio. Os documentos poderão ser juntados em modo sigiloso. Após, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 17 de agosto de 2020, às 22h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator